Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. CONTATO COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. CONTATO COM RESÍDUOS DE LIXO E ESGOTO. EVENTUALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado quanto ao entendimento no sentido de que, no desempenho das atividades de agente socioeducativo, o embargante não faz jus à percepção do adicional de insalubridade, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
4. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.